Tribunal: TJBA
Processo: 8039666-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039666-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: JAIRO SANTANA DIAS

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, GABRIELA FERRARI REND

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova e a gratuidade da justiça em ação indenizatória por injúria racial, ajuizada por consumidor contra empresa do ramo varejista.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) saber se é cabível a concessão da justiça gratuita com base na presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira do agravado.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova é instrumento legítimo de equilíbrio processual nas relações de consumo, aplicável quando verossímil a alegação ou quando caracterizada a hipossuficiência do consumidor.

4. Estão presentes indícios mínimos de verossimilhança nas alegações do agravado e evidente hipossuficiência técnica frente à agravante, inclusive quanto ao acesso a provas sob domínio da empresa.

5. A concessão da justiça gratuita encontra respaldo no art. 99, §3º, do CPC, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção legal de insuficiência.

6. O acesso à justiça é garantia constitucional que deve ser assegurada mediante critérios legais e razoáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
É legítima a inversão do ônus da prova nas ações de consumo quando presente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. 2. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira para fins de gratuidade da justiça, salvo prova em contrário
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 99, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039666-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A e como apelada JAIRO SANTANA DIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR